Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 53, II, DO CPC. ART. 147, I, DO ECA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO DO MENOR.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação revisional de alimentos proposta por menores. O juízo suscitado declinou da competência em razão da mudança de domicílio dos menores e da manifestação favorável do Ministério Público. O juízo suscitante suscitou conflito sem apresentar fundamentação, determinando a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação revisional de alimentos após a alteração de domicílio dos menores no curso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para ações que versem sobre alimentos é o do domicílio do alimentando, regra que visa à facilitação do acesso à Justiça.
4. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a competência será fixada conforme o domicílio dos responsáveis, consagrando o princípio do melhor interesse da criança. Trata-se de norma de natureza absoluta e prevalece sobre a regra geral da perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC.
5. O conjunto probatório demonstra que, após o ajuizamento da ação, os menores e sua representante legal alteraram seu domicílio para Águas Claras. A mudança é confirmada nos autos principais.
6. A jurisprudência admite a mitigação da regra da perpetuatio jurisdicionis quando a alteração de domicílio do menor busca evitar prejuízos e assegurar proteção integral. A mitigação da regra da perpetuação da jurisdição é cabível no caso concreto, pois favorece o exercício de direitos fundamentais da criança e evita prejuízos ao regular trâmite da ação revisional de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
Tese de julgamento:
"1. A alteração de domicílio do alimentando autoriza a mitigação da regra da perpetuatio jurisdicionis quando necessária para resguardar o melhor interesse da criança.
2. A competência das ações de alimentos e revisionais é fixada no foro do domicílio do menor, conforme arts. 53, II, do CPC e 147, I, do ECA."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, II, 66, 951 e 953, I; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.031.399/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 2074214, 0743824-25.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 01/12/2025, DJe: 15/12/2025; Acórdão 1766633, 0716508-08.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2023, DJe: 18/10/2023.